Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705974-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. C. L. REPRESENTANTE: DANIEL HANNA LAGUNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0734454-29.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença provisório, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que “o agravado iniciou cumprimento provisório de sentença, visando receber a execução de astreintes e diferença dos valores reembolsados parcialmente.” Entende que “a extensão da multa aplicada ao presente caso (...) se mostra demasiadamente onerosa.” (...) “Isso porque, diferente do que o Agravado leva o presente juízo a crer, não houve nenhuma ilegalidade por parte da Agravada, pois agiu dentro dos limites estabelecidos no contrato firmado.” Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a recorrente se insurge do valor das astreintes aplicadas anteriormente. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconsidero a decisão (Id 32577919), e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré efetue os devidos reembolsos dos valores pagos pelo autor a profissionais particulares, de forma integral, sem limitação de número de sessões, relativamente a todos os tratamentos e procedimentos já solicitados e os que venham a ser solicitados no curso do tratamento do autor, independentemente de o procedimento constar ou não do rol mínimo de cobertura da ANS, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.” Após o natural andamento processual, fora prolatada sentença, confirmando a antecipação de tutela, conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada (ID 32577919) e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para determinar que a ré efetue os devidos reembolsos dos valores pagos pelo autor a profissionais particulares, de forma integral, sem limitação de número de sessões, relativamente a todos os tratamentos e procedimentos já solicitados e os que venham a ser solicitados no curso do tratamento do autor, independentemente de o procedimento constar ou não do rol mínimo de cobertura da ANS, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Com relação ao autor, fica a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença eletronicamente registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Após a interposição de apelações, por ambas as partes, este colegiado julgou os recursos nos seguintes termos: Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pela requerida e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor para, reformando em parte a sentença, condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais. No tocante à verba honorária, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, consoante disciplina inscrita no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil[1], os honorários fixados na origem em 10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), observada a sucumbência total da requerida. Observa-se que as astreintes foram mantidas por esta instância revisora. Com efeito, o objetivo delas é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer à parte adversa que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. A propósito, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SINGULAR DE RELATOR. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 557, do Código de Processo Civil, a decisão singular de relator fundada em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, pois facultada à parte a interposição de agravo regimental, por meio do qual, neste caso, se submeterá a questão ao colegiado competente. Precedente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do Código de Processo Civil) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 511.410/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016) Na hipótese, o bem mediato tutelado é o direito à vida, mandamento protegido pela Constituição da República, assim, concluo que o valor da multa é razoável e proporcional, pois a vida vale mais do que R$50.000,00, sendo certo que o fornecimento dos serviços médicos reivindicado e o reembolso postulado no prazo fixado eram plausíveis de serem cumpridos, optando, a agravante em descumprir a ordem judicial. Escorreito, portanto, excerto da decisão agravada ao assentar que: “No tocante à alegação de desproporcionalidade do valor, não razão não lhe assiste. Em verdade, o fato de o descumprimento da decisão judicial ter atingido o teto da multa fixada demonstra que o valor poderia ter sido até mais elevado para atingir a sua finalidade coercitiva”. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora